Tribunal: TJMT
Processo: 1019250-39.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019250-39.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZENAIDE VIEIRA GOMES - CPF: 873.389.391-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1019250-39.2025.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
ZENAIDE VIEIRA GOMES.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento Virtual:
10 a 12/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO PESSOAL DA AUTORA. AUSÊNCIA DO ADVOGADO. ASSISTÊNCIA FACULTATIVA EM CAUSAS ATÉ 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, em razão de suposta ausência injustificada da reclamante à audiência de conciliação, com condenação ao pagamento das custas processuais, não obstante o comparecimento pessoal da autora ao ato, realizado por videoconferência, estando ausente apenas sua patrona.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência do advogado da parte autora à audiência de conciliação, quando presente pessoalmente a parte, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presença pessoal das partes nas audiências dos Juizados Especiais é obrigatória, enquanto a assistência por advogado é facultativa nas causas cujo valor não exceda 20 salários mínimos, conforme dispõe o art. 9º da Lei nº 9.099/95.

4.

O termo de audiência comprova que a autora compareceu regularmente à audiência de conciliação, restando ausente apenas sua patrona, circunstância que não se equipara à ausência da reclamante.

5.

A ausência exclusiva do advogado não configura hipótese de contumácia da autora nem autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, sob pena de violação aos princípios da simplicidade, informalidade e acesso à justiça que regem os Juizados Especiais.

6.

Reconhecida a extinção prematura do processo, mostra-se inviável o julgamento imediato da lide em grau recursal, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento .

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência do advogado à audiência de conciliação, quando presente pessoalmente a autora, não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito nos Juizados Especiais Cíveis.

2.

Em causas de até 20 salários mínimos, a assistência por advogado é facultativa, sendo suficiente o comparecimento pessoal da reclamante para a validade do ato processual.

3.

Configurada extinção prematura do feito, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 9º, 22, § 2º, e 51, I; CPC/2015, art. 1.013, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 1014015-28.2024.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 17.02.2025, DJE 23.02.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da reclamante à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

A recorrente postula a anulação da sentença e retorno dos autos para regular trâmite processual.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

Da análise do termo de audiência de conciliação, denota-se que tanto a recorrente como a recorrida compareceram ao ato conciliatório, desacompanhadas dos respectivos advogados. Veja-se:

“
Aos
19 de novembro de 2025, às 08:00:26 horas,
foi aberta a audiência de conciliação por videoconferência, através do sistema Microsoft Teams, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 9.099/95, e do Provimento nº 15/2020, da CGJ-TJMT, consigna-se que o link de acesso para participação do presente ato por videoconferência foi disponibilizado previamente nos autos, para que os participantes da presente solenidade, acima identificados, consigam acesso a sala de audiência virtual, os quais comprovaram sua identidade expondo documento de identificação com foto, na supervisão deste Conciliador, que ao final subscreve.

Em relação às partes, respeitado o limite de
tolerância de 10 min, desde às 08:00:49 horas
,
verificou-se a ausência da PATRONA da parte Reclamante
, a qual até o presente momento não ingressou na sala de audiência através do link disponibilizado previamente nos autos, nem entrou em contato com este conciliador informando qualquer dificuldade ou falha do sistema.

Estando presente nesta solenidade apenas, a parte Reclamada e a reclamante, devidamente identificadas.

Ato contínuo, deu-se início à audiência conciliatória,

restando esta por PREJUDICADA ante a ausência da PATRONA da parte Reclamante.

Sendo assim, tendo em consideração o relato supra, remeto os autos ao crivo do MM. Juiz.

Não havendo óbice na utilização do sistema de gravação audiovisual em audiência, foram captados em áudio e vídeo apenas a leitura do TERMO DE AUDIÊNCIA, em observância ao princípio da confidencialidade, disposto no art. 166, do CPC/15, cuja mídia digital permanecerá a disposição dos interessados, arquivada no cartório deste Juízo.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Conciliador, foi lavrado o presente termo, que segue assinado digitalmente, nos termos do art. 13, § 9º, do Provimento nº 15/2020, da CGJ-TJMT, o qual foi lido aos presentes, os quais estão de acordo com seu conteúdo.”

Nos termos do artigo 9º, da Lei n. 9.099/95, a presença de advogado é facultativa em causas de até 20 salários mínimos, mas recomendada para assegurar direitos
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DO RECLAMANTE EM AUDIÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO FACULTATIVA NAS AÇÕES DE VALOR INFERIOR A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

1
. A presença pessoal das partes em audiências realizadas nos Juizados Especiais é obrigatória, nos termos do Enunciado nº 20 do FONAJE e do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

2. No caso concreto, restou comprovado que a parte autora compareceu à audiência de conciliação, estando ausente apenas o defensor público.

3. Em ações cujo valor não exceda 20 salários mínimos, a assistência de advogado é facultativa, conforme art. 9º da Lei 9.099/95, de modo que a ausência de representante legal não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito.

4. Sentença reformada.

(N.U 1014015-28.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025).”

Assim, a ausência do patrono da recorrente ao ato conciliatório não é causa ensejadora da extinção do processo sem resolução de mérito e, por consequência, é imperativo a desconstituição da sentença proferida.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil, devendo o processo retornar à origem para o regular processamento e julgamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,

DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de desconstituir a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026